Tribunal: TJBA
Processo: 8041523-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041523-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEILSON SILVA DE ASSIS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
CLARA ALCANTARA BOTELHO MACHADO, VICTORIA LUCIA NUNES VALADARES

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS. ASSOCIAÇÃO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto para definir o juízo competente para processar e julgar ação em que consumidor requer a cessação de descontos não autorizados realizados por associação, referentes a supostos serviços não contratados.

2. Pedido principal: reconhecimento da competência das Varas de Relações de Consumo para julgar o litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o litígio configura relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) define consumidor como destinatário final de produto ou serviço (art. 2º) e fornecedor como quem presta serviços no mercado de consumo (art. 3º).

5. A prestação de serviços por associação, mediante remuneração, enquadra-se no conceito de relação de consumo, independentemente da natureza da entidade.

6. Descontos indevidos por serviços não contratados caracterizam prática comercial, autorizando o reconhecimento do consumidor por equiparação (art. 29 do CDC).

7. A Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Bahia (Lei n. 10.845/2007, art. 69) atribui às Varas de Relações de Consumo a competência para julgar litígios decorrentes de relações de consumo, independentemente de ser o consumidor autor ou réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
a) Litígios envolvendo descontos não autorizados por associação, referentes a serviços não contratados, configuram relação de consumo e atraem a competência das Varas de Relações de Consumo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8041523-64.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente

LEILSON SILVA DE ASSIS
e, como parte recorrida,
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ___________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça